Tribunal: TCU
Processo: 016.423/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8742/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.423/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Batista da Silva (XXX.466.727-XX); Celeste Pinto de Souza (XXX.060.377-XX); Claudete Pinto de Souza (XXX.293.797-XX); Clea Cordeiro Moreira Alves de Oliveira (XXX.838.697-XX); Cleusa Cordeiro de Barros (XXX.345.527-XX); Cordelia de Souza Alves (XXX.572.617-XX); Joanette da Silva Costa (XXX.716.757-XX); Maria Jose da Silva Viana (XXX.609.217-XX); Maria de Fatima Ribeiro Borges (XXX.241.337-XX); Nanci Teixeira (XXX.479.367-XX); Neli Teixeira (XXX.326.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.